Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-28.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700981-28.2019.8.07.0009 RECORRENTES: M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, MARIN TUTUNARU, GABRIEL DIAS DE SOUZA RECORRIDOS: BRUNO RODRIGUES DE LIMA, ISADORA RODRIGUES GODOY, THALES RODRIGUES DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E POR INÉPCIA DA INICIAL, PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. REJEITADAS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. INVESTIMENTO. CRIPTOMOEDA. ESQUEMA FRAUDULENTO. OBJETO CONTRATUAL ILÍCITO. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Inexiste nulidade no decreto sentencial prolatado após o indeferimento de produção de prova, se a produção se mostra efetivamente desnecessária para a solução da lide. 2. O interesse de agir assenta-se na verificação da utilidade e da necessidade na busca da prestação jurisdicional. Presentes tais requisitos, resta demonstrado o interesse de agir da parte. 3. Não incidindo a inicial em qualquer das hipóteses do artigo 330, §1o, do CPC, afasta-se a alegação de inépcia da inicial. 4. Deve haver a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida. Havendo a pertinência subjetiva para a ação, afasta-se alegações de ilegitimidade das partes. 5. Constatada a delimitação na inicial da relação de cada réu com os fatos narrados, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa por ausência de informações que dificulte a defesa. 6. Rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica entre a parte que figura como destinatária final do serviço de investimento fornecido no mercado de consumo pela parte contrária, a teor do que se constata nos artigos 2o e 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Os requisitos de validade do negócio jurídico estão relacionados no artigo 104 do Código Civil, sendo eles agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. Na falta de qualquer desses requisitos o negócio jurídico é considerado nulo. 8. Diante da ilicitude do objeto do negócio, o contrato é nulo, nos termos do artigo 166, inciso II, do Código Civil. 9. Reconhecida a nulidade do contrato, deve haver o retorno das partes ao status quo ante, com a devida devolução dos valores depositados a título de investimento, mas sem o pagamento dos juros exorbitantes e dos valores prometidos no contrato, uma vez que as cláusulas do contrato declarado nulo não podem ser exigidas. 10. Nos termos do §2o artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, restando subsidiária e excepcional a aplicação do §8o do mesmo dispositivo processual. 11. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento aos apelos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 7o, 369, 373, inciso I, 435 e 493, todos do CPC, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova oral oportunamente requerida. Aduzem que os depoimentos das pessoas vítimas de Marcel Mafra Bicalho têm o condão de demonstrar que também foram vítimas do imbróglio por ele causado, o que reforça a necessidade de realização de prova testemunhal. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 369, 373, inciso I, 435 e 493, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) Os contornos da relação jurídica estabelecida entre as partes tinha como objeto a aplicação de valores para comercialização de ativos digitais mediante promessa de pagamento de rentabilidade elevada. Diante do não cumprimento da obrigação, a ação foi ajuizada, sendo a inicial acompanhada pelos comprovantes dos depósitos ou transferências e pelas telas dos sistemas de investimento. Nesse contexto, diante do tema em discussão e da vasta prova documental, a oitiva das partes, em especial do réu Marcel Mafra Bicalho, não contribuiria para superação dos pontos controvertidos. Ademais, conquanto os réus/apelantes PARTNERS BIT INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN e HAMILTON DE SOUSA ROSA sugerem, em seu recurso, a necessidade de perícia nos comprovantes de depósitos acostados aos autos, verifica-se dos autos que não houve qualquer questionamento sobre a autenticidade desses documentos na instância de origem, tendo os citados apelantes, inclusive, se mantido inertes diante da decisão saneadora prolatada pelo juízo de origem que rejeitou a produção de novas provas.” (ID 30561686 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030